Tribunal: TJMT
Processo: 1020960-06.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020960-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), FENAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.548.347/0001-12 (AGRAVANTE), FIRMINO NAVARRO - CPF: 041.135.279-20 (AGRAVANTE), GERTRUDES FERNANDES NAVARRO - CPF: 275.212.731-68 (AGRAVANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (AGRAVADO), RICARDO VICTOR GAZZI SALUM - CPF: 044.945.896-24 (ADVOGADO), SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR
. INÉRCIA EXCLUSIVA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. IMPULSO PROCESSUAL VERIFICADO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS NA BUSCA PEL
A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DEMORA
PROCESSUAL ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento contra decisão que

rejeitou a arguição de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
saber:
(i) se
restou
configurada a presc
rição intercorrente na execução
; e (
ii
) se a demora no trâmite processual decorreu de motivos ine
rentes ao mecanismo da Justiça.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente sanciona a inércia do credor e exige, para sua configuração, o transcurso do prazo prescricional e a demonstrada desídia da parte exequente em promover os atos necessários à satisfação do seu crédito.

4. No caso, o histórico processual demonstra que o exequente promoveu diversas diligências ao longo do tempo

que afasta a alegação de inércia. A demora na marcha processual não pode ser atribuída exclusivamente ao credor, mas, fundamentalmente, a motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário.

5.
O Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento pacificado de que a prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia inequívoca da parte credora. A simples demora no andamento do processo, se decorrente de falhas no mecanismo da Justiça, não é suficiente para caracterizá-la, conforme o disposto na Súmula n. 106/STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1.
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a demonstração da inércia do credor, que deixa de promover os atos processuais nec
essários ao andamento do feito
.
2
. A demora no andamento do processo decorrente de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não pode ser imputada ao credor para fins de decretação da prescrição intercorrente,
conforme a Súmula n. 106/STJ
.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 206, §3º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 106 do STJ; STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1778946 GO 2020/0271075-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/06/2021; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10120988020248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agrav
o de Instrumento interposto por
FENAVEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, FIRMINO NAVARRO e GERTRUDES FERNANDES NAVARRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial
(n.º 0004403-09.2008.8.11.0015)
, rejeitou a arguição de prescrição intercorrente formulada em sede de Exceção de
Pré
-Executividade.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que o processo de execução permaneceu paralisado por aproximadamente
9
anos por inércia do banco exequente, ora agravado. Argumentam que o prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário é de
3
anos. Afirmam que a tentativa tardia do agravado de registrar a penhora de um imóvel em 2021 foi infrutífera, pois o bem já havia sido transferido a terceiros, o que configura a desídia do credor e, consequentemente, a prescrição intercorrente.

Pugnam
a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para reformar a decisão agravada, reconhecendo e declarando a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução.

Liminar indeferida (ID
296411387
).

Contraminuta pelo não provimento (ID
298356380
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se

em verificar a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente na Ação de Execução de Título Extrajudicial.

A prescrição intercorrente, no âmbito do processo de execução, é um instituto que visa a sancionar a inércia do credor em promover os atos necessários para a satisfação de seu crédito, evitando a perpetuação indefinida das execuções. Para sua configuração, é necessário o transcurso do prazo prescricional previsto para o título executivo, somado à demonstrada desídia da parte exequente.

No caso das Cédulas de Crédito Bancário, objeto da execução originária, o prazo prescricional é de
3
anos, conforme dispõe o
art. 206, §3º, VIII, do Código Civil.

Em análise detida aos autos, verifica-se que a decisão agravada fez um minucioso histórico do andamento processual, desde o ajuizamento da ação em 2008. Embora existam períodos sem movimentação efetiva para a satisfação do crédito, não se pode atribuir a totalidade da demora exclusivamente à inércia do agravado.

No
histórico
d
a decisão agravada, verifica-se que:

A demanda foi ajuizada em 06/01/2008, sendo recebida a inicial e determinada
a
citação dos executados em 06/06/2008. Em 28/08/2008, tentou-se, sem sucesso, a penhora de bens. Em novembro
/2008
, o exequente requereu acesso às declarações de IR e penhora online, deferida em 02/07/2009, com resultado
parcialmente positivo. Em julho/
2009, buscou-se penhora de veículo, sem êxito. Novo pedido de penhora
online foi formulado em maio/
2010, deferido em 18/10/2010, mas também infrutífero. Em 05/07/2011, foi requerida a penhora de imóvel, deferida em 22/03/2012.

Com o decreto de liquidação extrajudicial da instituição bancária, o processo
foi suspenso em outubro/
2013. Em 14/04/2015, foram determinadas diligências para apuração do estágio da liquidação, com retorno em maio
/2015
. Em 07/07/2017, determinou-se ofício ao Banco do Brasil para esclarecimentos sobre o débito do imóvel penhorado, respondido em outubro/2017.

Sobreveio sentença nos embargos à execução e acórdão que manteve a decisão.

Em 11/01/2019, novas diligências sobre crédito hipotecário foram ordenadas, mas não cumpridas. Reiteradas em 23/02/2021, com expedição de alvará e registro da penhora.
Em maio/
2021, o credor manifestou desinteresse na penhora

do bem imóvel, e, em 08/06/2022, solicitou pesquisas via INFOJUD. Em 19/03/2023, a penhora foi desconstituída, e determinada prestação de informações sobre substituição processual, indeferida em 21/05/2024. Por fim, em 22/05/2024, foi requerida penhora online, deferida em 28/02/2025.

O juízo de origem destacou diversas diligências que foram solicitadas pelo exequente ao longo do tempo

e a tentativa de penhora de um imóvel que se estendeu por vários anos devido a complexidades, existência de hipoteca
com
a posterior notícia da liquidação extrajudicial da própria instituição bancária.

Conforme bem pontuado pelo magistrado
a quo
, "embora grande parte do atraso da marcha processual possa ser atribuída ao exequente que, em alguns momentos, deixou de atender, com celeridade, parte das decisões judiciais, o fato é, e isso não se pode sonegar, que
a demora/retardamento fundamental do andamento processual deriva de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça
"
.

Tal entendimento encontra respaldo na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação,

por motivos inerentes ao me
canismo da Justiça, não justifi
ca o acolhimento da
arguição
de prescrição ou decadência.
”
.

Ainda que a súmula trate especificamente
da citação, seu fundamento quanto
à
impossibilidade de prejudicar a parte por moro
sidade atribuível ao Judiciário
é plenamente aplicável a todo o trâmite do processo executivo
.

Nesse sentido:

“[...]
A jurisprudência do STJ já sedimentou que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma
inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem e que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula n. 106/STJ.

Se a Ação Executória foi proposta no prazo legal e foram realizadas inúmeras diligências na tentativa de localização da parte requerida e de bens passíveis de penho
ra, não há falar em prescrição.
Conferir entendimento contrário a este somente privilegia e premia àquele que, de má-fé, propositalmente se oculta e camufla patrimônio para evitar a quitação de saldo devedor estabelecido legitimamente por contrato de mútuo, o que não será tolerado.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10120988020248110000, Relator
.:
GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2024)
.”

Os agravantes não lograram êxito em demonstrar a desídia inequívoca do agravado. Pelo contrário, o histórico processual revela que o credor buscou meios para a satisfação do seu crédito.

A demora na concretização de atos, como o registro de penhora, decorre da morosidade do sistema judiciário, não podendo ser imputada ao credor para fins de prescrição.

Nesse contexto:

“[...]
É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso de demora no andamento do feito por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário. Incidência da Súmula 83/STJ
[...]
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1778946 GO 2020/0271075-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/06/2021)
.”

Desta forma, não restando caracterizada a inércia injustificada do exequente, requisito essencial para a configuração da prescrição intercorrente, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025